Tribunal: TJDFT
Processo: 0009137-71.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA ENTRE IMÓVEIS. BEM DE CURATELADA. INCAPACIDADE RELATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.146/2015. INAPLICABILIDADE. ASSINATURA DO CONTRATO SEM A PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. NOVO CURADOR NOMEADO NO CURSO DA DEMANDA. PROCURADOR DA INTERDITADA. ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em vista do princípio do tempus regit actum, a superveniência de nova lei não possui o condão de alcançar situação jurídica já deflagrada sob a égide de legislação anterior, não sendo possível a retroatividade da norma. Logo, a superveniência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) não retroage para alterar a incapacidade do agente reconhecida em processo de interdição, com base nos artigos 3o e 4o do Código Civil, vigentes à época da curatela.
2. Nos termos do art. 1.782 do Código Civil, “a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração”.
3. Conforme determina o art. 1.750 do Código Civil, aplicável a curatela por força do art. 1.781 do mesmo Código, a negociação de bens do curatelado depende de previa avaliação judicial e aprovação do Juízo da interdição. Precedentes.
4. No caso dos autos, a ausência de participação da curadora responsável pela administração dos bens da curatelada na permuta celebrada com a ré, bem como a falta de autorização para negociar o imóvel pelo Juízo da interdição, torna o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 166, inciso V do Código Civil.
5. Embora seja possível a confirmação de um negócio jurídico anulável por incapacidade relativa do agente (art. 171, inciso I c/c art. 172 do Código Civil), a nomeação de novo curador da interditada no curso da demanda, sendo ele o procurador da parte e quem assinou o contrato de permuta, não convalida a avença de maneira automática.
6. Inexistindo má-fé da parte ré na realização do negócio, não há que se falar em danos morais devidos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.